Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730220-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARQUES ALVES AGRAVADO: DINORAH ROSA ALVES D E S P A C H O O pedido de reconsideração não trouxe argumentos capazes de refutar a decisão, sendo certo que a tempestividade é requisito processual para interposição de recurso, podendo ser conhecida de ofício, por se tratar de questão de ordem pública. Assim, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos BRASÍLIA, DF, de setembro de 2022 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora